Tribunal: TJBA
Processo: 0000128-31.2001.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000128-31.2001.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUTOMARCA AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: TEXAUTO TEIXEIRA AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s):MARCOS CAMPOS DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora AUTOMARCA AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, que pleiteava o recebimento de R$ 98.202,09 oriundos de débitos não honrados pelos réus em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e concessão da marca General Motors. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade na representação processual da ré, que apresentou procuração particular sem comprovação dos poderes do outorgante, constitui vício processual que deve ser sanado; (ii) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes de contrato firmado por terceiro, mas com estipulação em seu favor. III. Razões de decidir 3. A representação de pessoa jurídica por procuração particular exige a juntada dos atos constitutivos para comprovar os poderes do outorgante, conforme art. 75, VIII, do CPC, sendo obrigatória a concessão de prazo para regularização do vício. 4. A legitimidade ativa da AUTOMARCA AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA restou demonstrada pela cláusula contratual que previa transferência de direitos "para o comprador ou à empresa que ele vier a constituir", configurando estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436 do Código Civil. 5. A atuação empresarial coordenada entre empresas do mesmo grupo econômico, com unidade de desígnios e direção comum, legitima a cobrança de valores despendidos no interesse da operação empresarial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a concessão de prazo para regularização da representação processual quando há procuração particular sem comprovação dos poderes do outorgante. 2. Possui legitimidade ativa a empresa constituída pelo comprador para assumir operação empresarial quando há cláusula contratual de estipulação em favor de terceiro e atuação coordenada em grupo econômico." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII e 76; CC, art. 436, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2021; TJ-SC, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 28/02/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000128-31.2001.8.05.0079, de Eunápolis, em que figura como apelante AUTOMARCA AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA e apelados TEXAUTO TEIXEIRA AUTOMOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.